Tribunal: TJBA
Processo: 8002651-79.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8002651-79.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: RODRIGO FARIAS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOAO NUNES LUCENA NETO, JANDIMARIO TEIXEIRA LIMA

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ART. 33, DA LEI Nº
11.343
/03. DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXORDIAL DELATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART.
41
DO
CPP
. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA E DA MATERIALIDADE DO CRIME SUFICIENTES A AUTORIZAR O RECEBIMENTO DA PEÇA DELATÓRIA. PRECEDENTES. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO QUE DESCREVE COM EXATIDÃO O PESO DA DROGA APREENDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para o recebimento da peça acusatória, devem ser atendidos os requisitos constantes no artigo
41
do
Código de Processo Penal
, que dispõe que "a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas".

2. O artigo 395, do mesmo diploma também dispõe que "a denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; III - faltar justa causa para o exercício da ação penal".

3.Desse modo, um dos elementos necessários para o recebimento da denúncia é a justa causa, que, segundo o doutrinador Aury Lopes Júnior, deve ser observada a existência de indícios suficientes de autoria e de materialidade, realizando o controle processual necessário, de modo a observar se estão presentes elementos probatórios na investigação preliminar que justifiquem a instauração da ação penal.

4.Ressalte-se que, in casu, verifica-se que tanto auto de exibição e apreensão de ID 224812036 bem como o auto de constatação discrimina que foram apreendidos 10 tabletes de droga.

5.Ademais, o laudo toxicológico definitivo(Id.53618603), imprescindível para o reconhecimento da materialidade do delito, descreve com exatidão o peso da droga, consistente em 10,869kg (dez quilos e oitocentos e sessenta e nove gramas), contidos em 10 invólucros de fita adesiva de cor verde.

6.
Desse modo, p
resentes os requisitos dispo
stos no art.
41
, do
CPP
, deve a persecução criminal ter seguimento, não se vislumbrando qualquer hipótese prevista no art.
395
, do mesmo diploma, razão pela qual se impõe-se o recebimento da peça acusatória.

7. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº
8002651-79.2023.8.05.0022
,
em que figura como recorrente
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e como
recorrido
RODRIGO FARIAS DE ALMEIDA .

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal,
CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO PROVIDO
,
pelas razões adiante alinhadas.